Tribunal: TJMT
Processo: 0024768-25.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0024768-25.2016.8.11.0041
RECORRENTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 76006468) interposto por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 63666988):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR CONSTRUTORA CONTRA SEGURADORA E CORRETORA DE SEGUROS – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGADA PELA OCORRÊNCIA DE SINISTRO ENVOLVENDO GUINDASTE EM MONTANTE CORRESPONDENTE AO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ELA E CONDENAÇÃO DA AUTORA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTES – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ACOLHIDO – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM TRANSPORTE DO SALVADO E RESPECTIVOS TRIBUTOS POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA EM RELAÇÃO A ESTES – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA CONSTRUTORA, PELA SEGURADORA, E PELO ADVOGADO DA CORRETORA DE SEGUROS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE VINCULA O VALOR DA INDENIZAÇÃO À AVALIAÇÃO DO BEM SEGURADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CLÁUSULA CONTRATUAL COMPATÍVEL COM O DISPOSTO NO ART. 781 DO CÓDIGO CIVIL – MÁ-FOCALIZAÇÃO DA CELEUMA PELA SENTENÇA – CONTROVÉRSIA SOBRE A AVALIAÇÃO DO BEM E CONSEQUENTE SUFICIÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PAGADA EXTRAJUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DO BEM – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ALEGADO – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE A AUTORA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO RECURSAL, PELA CONSTRUTORA, DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO DISPÊNDIO DE VALORES COM TRANSPORTE DO SALVADO E RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE O SERVIÇO – SENTENÇA QUE RECONHECE TAL DEMONSTRAÇÃO E AFIRMA A IRRELEVÂNCIA DESTA PARTICULARIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS – APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 932, III, DO CPC – ALEGAÇÃO RECURSAL, PELO ADVOGADO, DE DESACERTO DA FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À CORRETORA – VERBA A SER ARBITRADA EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – MONTANTE IDÊNTICO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO CONHECIDO – RECURSOS DA SEGURADORA E DO ADVOGADO PROVIDOS. 1. “Não é abusiva, por si só, a cláusula dos contratos de seguro que preveja que a seguradora de veículos, nos casos de perda total ou de furto do bem, indenize o segurado pelo valor de mercado na data do sinistro” (STJ – 4a Turma – REsp 1189213/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 22/02/2011, DJe 27/06/2011). 2. Se a própria autora afirma que o valor da indenização securitária deveria observar o valor de mercado do bem sinistrado, conclui-se ser equivocada o ato sentencial que resolve a lide sob fundamento de abusividade da cláusula que prevê tal modalidade de quantificação da indenização e determina complementação da indenização com base no valor máximo previsto na apólice. 3. Se o pedido de complementação da mencionada indenização se funda na divergência, entre segurado e seguradora, acerca do valor do guindaste sinistrado, a solução da controvérsia depende diretamente da avaliação do maquinário na data do infortúnio, fato constitutivo do direito alegado cujo ônus probatório recai sobre a parte autora. 4. Não havendo demonstração do desacerto, pela seguradora, da avaliação do bem, e consequente insuficiência do valor pago a título de indenização securitária, deve ser julgado improcedente o pedido. 5. Se a sentença reconhece que o autor demonstrou a existência dos gastos, mas rejeita pedido de indenização por danos materiais à falta de responsabilidade da Seguradora pelo ressarcimento destes, não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica dos fundamentos sentenciais, o recurso onde a parte autora simplesmente repete que provou o dispêndio de valores. 5. Conforme decidido pela 2a Seção do eg. STJ, o § 8o do art. 85 do CPC “transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária”, de modo que a fixação de honorários advocatícios por equidade só é possível nas “hipóteses em que, havendo ou não condenação (...) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório (ou) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2a Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019).
(TJ-MT 00247682520168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 66439451), estes foram rejeitados no acórdão de id 71385951.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, bem como condenar a autora, ora Recorrente à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos vencedores, montante idêntico ao atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
A Recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 757 do Código Civil, ao argumento de que “(...) O valor de mercado do bem sinistrado era de R$900.000,00 conforme documentos de ID 51406982 e 51406982 porém o pagamento do prêmio foi de apenas R$735.000,00; portanto é devido o pagamento pela recorrida à recorrente o valor da diferença de R$165.000,00 a título de prêmio do seguro. (...).”
Suscita a afronta ao artigo 402 do Código Civil, ao fundamento de que “(...) mesmo tendo comprovado as despesas suportadas, o Tribunal ad quo entendeu pela improcedência do pedido da recorrente sob o fundamento de “falta de comprovação”. (...)”.
Aduz que são indevidas as multas aplicadas por interposição de embargos declaratórios e litigância de má-fé, eis que “(...) era total e plenamente necessária interposição dos aclaratórios para que a omissão aos documentos processuais fosse sanada, uma vez que se trata de modificação da sentença com fundamento em provas. (...)”
Recurso tempestivo (id 76649468) e preparado (id 76649499).
Contrarrazões apresentadas no id 79605991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
Com efeito, quanto à apontada violação aos artigos 402 e 757 do CPC, a questão não foi abordada no aresto ora impugnado e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria apontada não foi levantada nas respectivas razões, o que obsta a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA. CULPA GRAVE. LIMITE DA INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1588467 PR 2019/0283873-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)
A Recorrente suscitou a violação aos artigos 402 do e 757 do Código Civil, ao argumento de que “(...) O valor de mercado do bem sinistrado era de R$900.000,00 conforme documentos de ID 51406982 e 51406982 porém o pagamento do prêmio foi de apenas R$735.000,00; portanto é devido o pagamento pela recorrida à recorrente o valor da diferença de R$165.000,00 a título de prêmio do seguro. (...).”
Afirma que “(...) nos termos da própria apólice no 0120/0002170/71, o bem sinistrado obtinha uma cobertura de 100% do valor do LMI de R$1.000.000,00 para o qual foi apresentada a carta de avaliação do valor de mercado do equipamento com as mesmas características, nos exatos termos contratados. (...)”.
A partir dessas premissas, sustenta que faz jus ao pagamento do valor da diferença entre o valor pago a título de indenização securitária e o valor de mercado do bem sinistrado.
Nesse aspecto, o aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Não se pode falar, verdadeiramente, em abusividade da cláusula que relaciona o valor da indenização securitária ao valor de mercado do bem segurado, até porque, em verdade, tal disposição contratual atende à literalidade do art. 781 do Código Civil, que dispõe que “a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador”.
(...)
A propósito, há uma miríade de precedentes do eg. STJ, que inclusive noticiou, na Edição no 116 do periódico “Jurisprudência em Teses”, consolidação do entendimento de que “não é abusiva a cláusula dos contratos de seguro que preveja que a seguradora de veículos, nos casos de perda total ou de furto do bem, indenize o segurado pelo valor de mercado na data do sinistro”.
Neste sentido:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CLÁUSULA DE CONTRATO DE SEGURO. PERDA TOTAL OU FURTO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. VALOR DE MERCADO REFERENCIADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (...) 6. As seguradoras disponibilizam mais de uma espécie de contrato de seguro de automóvel ao consumidor, cada qual com diferentes preços. Há contratos que estabelecem que a indenização do sinistro deve ser feita pelo valor do veículo determinado na apólice e há contratos que determinam que essa indenização securitária seja realizada pelo valor de mercado referenciado. Cabe ao consumidor optar pela modalidade que lhe pareça mais favorável. 7. Não é abusiva, por si só, a cláusula dos contratos de seguro que preveja que a seguradora de veículos, nos casos de perda total ou de furto do bem, indenize o segurado pelo valor de mercado na data do sinistro” (STJ – 4a Turma – REsp 1189213/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 22/02/2011, DJe 27/06/2011 – grifei).
(...)
Poder-se-ia até mesmo dizer que a Cláusula no 18 das Condições Gerais detém certo grau de abusividade prever que a indenização observará o valor de mercado na data da liquidação sinistro, e não na data de sua ocorrência.
(...)
Ocorre que não é esta causa de pedir remota da lide; tal aspecto não é sequer mencionado pela Construtora na petição inicial.
O que se diz ali, na verdade, é apenas o seguinte: “tendo em vista o valor de mercado do bem de R$ 900 mil e o pagamento do prêmio de R$ 735 mil, é devido o pagamento pela ré à autora o valor da diferença de R$ 165 mil a título de prêmio do seguro”.
Assim, a r. sentença e também o apelo da Seguradora focalizam equivocadamente a questão, que não deve ser observada sob a ótica de abusividade da cláusula que prevê pagamento da indenização conforme valor de mercado do bem, mas sob o prisma da própria quantificação deste valor, até mesmo porque a própria Construtora concorda com o parâmetro utilizado para aferimento do montante indenizatório.
A questão é, pois, a seguinte: o bem sinistrado estava avaliado R$ 900 mil na data do sinistro?
Evidentemente, o ônus de provar a assertiva recai sobre a autora, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas, a despeito disso, mesmo não tendo instruído a petição inicial com nenhum documento minimamente indicativo da avaliação do bem na data do infortúnio, quando intimada para especificação de provas, a Construtora disse que “não há mais provas a serem produzidas” (cf. Id. no 51407121 - pág. 1 e 51407122 - pág. 1). (...)”
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem afastou a ilegalidade da cláusula que determina o pagamento da indenização de acordo com o valor de mercado e atestou expressamente que o segurado comprovou o valor de mercado dos bens segurados em montante superior ao efetivamente indenizado. 2. A pretensão recursal está centrada no equívoco de interpretação de cláusulas contratuais, quanto à inexistência de cobertura para lucros cessantes, bem como no reexame de fatos e provas dos autos, quanto à disponibilização correta do pagamento indenizatório conforme o risco assumido e à comprovação do prejuízo efetivamente suportado, providências vedadas no recurso especial, a teor do disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1377895 RS 2011/0028213-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Como é cediço, a teor do que dispõe a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal a ausência da exata identificação do dispositivo legal supostamente violado, ou que seja objeto de dissídio jurisprudencial, caracteriza deficiência de fundamentação e torna prejudicada a análise da controvérsia.
Nesse sentido, eis o julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO PROTELATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A parte recorrente solicitou o afastamento da multa imposta pelo Tribunal local, por considerar protelatórios os Aclaratórios opostos na instância de origem. 2. A multa foi aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. A recorrente não faz menção a esse dispositivo legal nas razões recursais. Incidência, por analogia, do enunciado da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Ao julgar os Embargos de Declaração, a Corte de origem consignou: "(...) há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio". 4. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente de que "havia lastro para a interposição dos Declaratórios, o que afasta o eventual caráter procrastinatório", demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 5. Embargos de Declaração acolhidos sem efeito infringente.
(STJ - EDcl no REsp: 1728314 DF 2018/0035622-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018) (g.n)
No que diz respeito à alegação da Recorrente de que as multas por litigância de má-fé e interposição de embargos declaratórios foram aplicadas de forma indevida, verifica-se que não restaram demonstrados de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça